Tribunal: CARF
Processo: 11128.002610/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002610/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.459 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. ROUBO.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
Demonstrado em procedimento de vistoria aduaneira o extravio de mercadorias
pelo roubo da carga transportada, por tratar-se de um risco inerente à atividade
empresarial desenvolvida pelo depositário, de rigor a exigência de tributos e
penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de caso fortuito e força maior. Na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso. Vencido o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002610/2009-74
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Cuidam os autos de Notificação de Lançamento lavrada para exigência de
tributos/contribuições e penalidade incidentes sobre mercadoria extraviada, constatada por
ocasião de vistoria aduaneira, com responsabilidade imputada ao depositário, no montante total
de R$ 26.090,38, sendo R$ 8.626,95, a título de Imposto de Importação e multa; R$ 9.897,04, a
título de IPI e multa; R$, 6.216,70 a título de COFINS-importação e multa; e 1.349,69, a título
de Contribuição para o PIS/PASEP-importação e multa.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
reproduzo em parte o respectivo relatório:
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e fundamentos para
o lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
1. “As 09:30 hs do vigésimo terceiro dia do mês de março de 2009, compareci ao
TERMINAL ALFANDEGADO "IPA RODRIMAR", para iniciar, em 1a sessão a
VISTORIA ADUANEIRA da carga documentalmente contida no container WFHU
109896-6 de 50.000 pcs de tubos fluorescentes, amparados pelo Conhecimento
Marítimo no CSAV PBQ012232 exnavio LYRCAY, procedente do Porto de Ningbo,
entrado n/Porto em 23/01/2009. [...]. No ato da vistoria, foi constatado que a
mercadoria havia sido totalmente extraviada e no interior do cofre de carga,
encontramos apenas pedaços de rotulagens das caixas originais. Em 26/04/2009,
verificamos as cargas dos containers remanescentes do BL citado, I.E., GESU 923.389-
9/933.279- 9/931.528- 2/924.093-8 e CRLU 727.965-0, e não anotamos nestas cinco
unidades de carga restantes qualquer avaria e/ou extravio.”;
2. “O container foi roubado conf. relatado, no chamado "transit time" entre o
estabelecimento do operador portuário e o já fiel-depositário, IPA Rodrimar”;
3. E considerando que o que o depositário é responsável, perante a autoridade aduaneira,
pelas mercadorias sujeitas a controle, no período em que essas lhe estejam confiadas,
que o Boletim de Ocorrência não é prova da ocorrência de furto, mas apenas de sua
comunicação à autoridade policial, que o furto não se enquadra na excludente de
responsabilidade de caso fortuito ou de força maior, restou atribuída a responsabilidade
pelo referido extravio ao depositário, na pessoa do autuado, em conformidade às
disposições dos nos termos dos arts. 1°, § 2° e 32, inciso II, do Decreto-lei 37, de 1966,
e art. 591, do Decreto no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro), com lançamento do
II, IPI, PIS/PASEP, COFINS multa de ofício (75%), juros de mora, acrescidos da multa
pelo extravio de mercadoria, prevista no art. 106, II, ‘d’, do Dl no 37, de 1966 (50% do
valor do II).
Cientificada, a Interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese:
(A) Preliminarmente, alega nulidade por cerceamento de seu direito de defesa, vez
que a autuada, após ter afastada sua alegação de excludente de responsabilidade,
não foi intimada das conclusões do relatório de vistoria aduaneira, na forma
prevista no art. 44, da Lei no 9.784, de 1999; em outra linha, aduz ainda que, na
medida que comunicou a ocorrência de roubo da referida carga, restara
caracterizado o instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, o
que lhe afastaria a responsabilização por penalidades;
(B) Em suas razões de mérito, alega inicialmente que, conforme registro em
boletim de ocorrência policial, o container em questão foi roubado por ocasião de
sua transferência do terminal Libra e para o terminal do autuado, como
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

decorrência de “ação desenvolvida por quadrilha organizada que há muito vem
agindo no roubo de cargas importadas, quando em operação de remoção [...]” –
160, envolvendo o caso roubo à mão armada, entendendo a impugnante “que tal
fato caracteriza a hipótese de caso fortuito ou de forca maior, alheio a sua
vontade, excludente de sua responsabilidade, a teor do artigo 664, parágrafo 2°,
do atual R.A. aprovado pelo Decreto n° 6.759/2.009”;
(C) Aduz ainda a inexistência de dano para a Fazenda Pública, uma vez que não
teria ocorrido o fato gerador do imposto de importação, no caso, através do
registro da correspondente declaração de importação. Alega ainda a
inconstitucionalidade da exigência do PIS/COFINS;
(D) Noutra linha, aponta que seria incabível o lançamento da penalidade prevista
no art. 702, III, ‘c’, do Regulamento Aduaneiro, incidente sobre o imposto de
importação, uma vez não ter ocorrido o fato gerador de tal tributo, o que afastaria
igualmente a incidência de tal penalidade;
(E) Alega ainda a impropriedade do lançamento da multa de ofício sobre
diferença de tributos lançados por notificação de lançamento, ressalto ainda
inexistir qualquer fato que possa ser tipificado como ‘declaração inexata’,
entendimento que restaria compreendido no Parecer CST no 477/88;
(F) Aponta ainda a ilegalidade da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC,
cuja inconstitucionalidade já fora reconhecida pelo STJ, através do Resp no
215.881/PR;
(G) Por fim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito; a
realização de diligências, conforme quesitos que formula; bem como que sejam
expedidos ofícios à Delegacia de Polícia de Pedro de Toledo-SP, a fim de que
sejam prestados esclarecimentos sobre os fatos apurados após a lavratura do
Boletim de Ocorrência n° 027/2.009.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da 8a Turma da DRJ de Recife,
cuja ementa segue colacionada abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-Calendário: 2009
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE
A subsunção dos fatos dos fatos à norma legal determina a caracterização da infração,
com a consequente aplicação da penalidade prevista.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
MATÉRIA ALHEIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas legais que foram
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, cabe à autoridade administrativa tão
somente verificar se os fatos subsumem-se na norma de regência e aplicar a penalidade
em face da existência de expressa determinação legal, dado que o lançamento não é
atividade discricionária, mas, bem ao contrário, vinculada e obrigatória.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
A obrigação do depositário, em sua essência, constitui dever de segurança sobre a coisa
depositada, obrigação de resultado que tem por efeito a presunção de culpa contra ele,
se não a restitui ao termo do depósito. Quem incumbe uma pessoa de assumir a guarda
de uma coisa é para encarregá-la de um risco. Apenas a conduta danosa conexa à
própria atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração não representa
excludente de responsabilidade. Embora o roubo qualificado se mostre a princípio
irresistível, certo é que para a figura do depositário, que tem na segurança patrimonial
seu ofício, ele deixa de ser imprevisível, irresistível ou alheio aos riscos do negócio,
passando a ser previsível como objeto do ofício e resistível na medida das cautelas
inerentes ao exercício de atividade, sendo sua ocorrência ônus do negócio, risco da
guarda, que encontra compensação econômica nos resultados da atividade.
JURO DE MORA. AUSÊNCIA DE PENALIDADE. MERA ATUALIZAÇÃO DO
VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora não constituem nenhuma penalidade, mas tão somente mera
atualização do valor devido, cabível em tese a partir da data do vencimento da
obrigação, isto é, desde o momento em que já deveria estar, por direito, no patrimônio
do credor, mas por qualquer circunstância permanece no patrimônio do devedor. Os
juros de mora, conforme entendimento há muito pacificado administrativa e
judicialmente, devem, regra geral, sempre incidir sobre qualquer valor devido, a partir
do vencimento da obrigação e até que esta seja liquidada pelo pagamento.
PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS.
PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela juntada posterior de novos documentos não produz efeitos no
processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei.
PERÍCIA.
OBJETO
PRESCINDÍVEL.
SUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. INDEFERIMENTO.
Dispensável a produção de perícia quando os documentos integrantes dos autos se
revelaram suficientes para a formação de convicção e consequente julgamento do feito.
Pedido indeferido, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação do artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, c/c artigo 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
Irresignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário no qual, basicamente,
repisa as mesmas alegações de sua peça de impugnação, porém, acrescenta como preliminar, a
caracterização da prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Havendo a arguição de preliminares, passo a analisá-las.
PRELIMINARES
1 – Preclusão
Apenas em recurso voluntário, a Recorrente alegou não ter sido observado pelos
Agentes Fazendários vinculados a Alfândega do Porto de Santos, o disposto no artigo 595,
parágrafo 2°, do Decreto n° 4.543/2002, verbis:
Artigo 595 — A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do
artigo 591, verificará os elementos apresentados pelo indicado como responsável,
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, que possa excluir a sua
responsabilidade.
Omisso
Parágrafo 2° - As provas excludentes da responsabilidade poderão ser apresentadas por
qualquer interessado no curso da vistoria aduaneira.
Assim, houve preclusão processual relativa a esta alegação, que não foi
apresentada no momento adequado, conforme o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972.
Dessa feita, voto para não conhecer da alegação.
2 - Da prescrição intercorrente
A Recorrente destaca em seu recurso o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos
entre a data do protocolo da impugnação e o julgamento pela DRJ, a caracterizar a Prescrição
Intercorrente nos termos do artigo 1° caput e § 1° da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Verifica-se que a impugnação foi apresentada em 18/05/09, no entanto, o processo
somente foi encaminhado para apreciação da Delegacia de Julgamento em 20/02/2018, o que
veio a ocorrer em 25/04/2018.
É certo que a alegação da Recorrente pretende alcançar a integralidade da
autuação. Contudo, a norma colacionada estabelece a prescrição intercorrente em procedimento
administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos sem qualquer
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, somente em casos de
natureza não tributária, à luz da exceção contida no artigo 5o, da mesma lei, verbis:
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Nessa linha, conforme reflexão de extrema coerência germinada pelo ex-
conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto em artigo de 2021, da qual filio-me, inclusive já tendo
votado nesse sentido1, é possível caracterizar a prescrição intercorrente em caso de sanções não-
tributárias.
Assim, primeiramente faz-se necessário compreender o conceito de sanções
aduaneiras, tendo em vista que no presente caso foram aplicadas multas de ofício, cobradas em
razão da falta de pagamento/recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata dos tributos,
de natureza eminentemente tributária, e também a penalidade de multa de 50% sobre o valor do
imposto de importação, prevista no artigo 106, inciso II, alínea "d" do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou
redução:
...
II - de 50% (cinqüenta por cento):
...
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira;
Para tanto, julgo conveniente recorrer ao mesmo autor que deu início ao debate e
o aprofunda em segunda manifestação publicada em 2022, na qual define como sanção
administrativa aduaneira aquela decorrente do descumprimento de regras de caráter
administrativo-aduaneiro, “sem caráter de obrigações principais ou acessórias tributárias, tendo
em vista que as sanções pelo descumprimento destas últimas têm, sim, natureza de crédito
tributário.”2
Utilizando-se de definição contida no art. 139 do Código Tributário Nacional,
Carlos Augusto Daniel Neto delimita que o crédito tributário decorre da obrigação principal.
Esta, por sua vez, de acordo com o art. 113, §§ 1o e 3o, consubstancia-se no fato gerador e pode
envolver tributo ou penalidade pecuniária, decorrente do seu descumprimento ou da
inobservância de obrigações acessórias, tal como ocorre no presente caso.
Dito isso, não sendo caracterizada como sanção aduaneira, entendo que a
controvérsia posta nos autos versa apenas sobre créditos de natureza tributária, a atrair o
cabimento da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11

1 Acórdão no 3401-009.906, julgado na sessão de 27/10/2021.
2 Neto, Carlos Augusto Daniel, and Diego Diniz Ribeiro. "A Aplicabilidade da Prescrição Intercorrente da Lei n.
9.873/1999 às Multas Aduaneiras: Análise Crítica dos Argumentos do Debate." Revista Direito Tributário Atual 50
(2022): 76-111.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, não merece provimento esta alegação.
3 – Nulidade – cerceamento de defesa
A Recorrente defende que o processo administrativo em tela encontra-se
maculado por vícios formais insanáveis, em face do comprovado cerceamento ao seu direito de
defesa, ante a omissão da instância de piso, que não teria se manifestado sobre o Pedido de
Diligências/Provas formalizado em sua impugnação:
2.9. Registre-se, por oportuno, que o R.Acórdão Recorrido não teceu uma única palavra
quanto ao Pedido de Produção de Provas/Diligências formalizado pela ora Recorrente
na Impugnação apresentada em primeira instância administrativa (ITENS 6.1. a 6.6),
maculando o Procedimento Fiscal de vício formal insanável, na medida em que
cerceado o seu direito a ampla defesa, que lhe é assegurado nos termos do "Devido
Processo Legal".
2.10. Contudo, com a "devida vênia", não há como prosperar o entendimento firmado
no R.Acórdão Recorrido, vez que, comprovadamente, as Preliminares suscitadas pela
ora Recorrente na impugnação vestibular e reiteradas no presente Recurso, visando a
decretação da decretação da NULIDADE do Processo administrativo de que se cuida,
merecem ser acolhidas, senão vejamos.
Na realidade, contudo, houve expressa apreciação, justificando-se o indeferimento
por tratar-se de protesto genérico pela posterior produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, sendo que no processo administrativo, como regra, as provas devem ser apresentadas
juntamente com a peça impugnatória, e em nenhum momento a Recorrente buscou apresentar
quaisquer outros documentos além daqueles anexados à defesa:
Quanto aos protestos pela produção de todas as provas admitidas em direito, em caráter
preambular, cumpre esclarecer que o protesto genérico pela posterior produção de todos
os meios de prova em direito admitidos, embora de praxe na jurisdição cível, não
produz efeitos no processo administrativo tributário, em que vige o princípio da
concentração da prova na impugnação.
Em se tratando de prova documental, deve esta ser apresentada juntamente com a peça
impugnatória, conforme determina o art. 15 do PAF [38], salvo se restar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou quando se
refira a fato ou a direito superveniente ou, ainda, se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, na forma prevista no art. 16, §§ 4o [39] e 5o [40], do
PAF, “precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”.
Sendo o caso de obtenção de provas por meio de diligências ou perícias, essas
providências devem ser expressamente solicitadas na impugnação, especificando-se o
seu objeto, sendo exigido ainda o atendimento dos requisitos previstos no art. 16, inciso
IV, do PAF [41].
No caso, conquanto tenham protestado pela posterior juntada de documentos, até a
presente data a impugnante não trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios
adicionais nem apresentaram nenhuma petição demonstrando a ocorrência de alguma
das hipóteses legais que autorizam a juntada posterior de prova documental. Portanto,
deve-se rejeitar o protesto genérico pela produção de provas.
Noutro ponto, considerando vencidos todos os itens da lide, convêm observar que os
documentos integrantes dos autos revelaram-se suficientes para a formação de
convicção e julgamento do feito, demonstrando-se despicienda e meramente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

procrastinatória a providência solicitada pela defendente para a realização de diligências
e perícias necessárias à elucidação das questões apontadas, em face de estarem
presentes nos autos todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador
para a consequente solução da lide, a qual
fica dispensada, na forma prevista no Decreto no 70.235/72, art.18 [42] c/c art.28 [43], in
fine, com as respectivas redações dadas pela Lei 8.748/93.
No que tange ao pedido de juntada de cópia de outros processos aos presente autos, há
que se destacar primeiramente que a própria interessada poderia tê-lo feito na instrução
de sua impugnação, uma vez ser ela própria a autora de tal processo; segundo, tal
processo encontra-se nos autos entres as fls. 38 a 128, o qual serviu de base para a
análise das alegações de denúncia espontânea e caso fortuito.
A Recorrente defende ainda que teriam sido realizadas considerações de mérito
sobre os fatos ocorridos no Processo de Vistoria Aduaneira Oficial, em verdadeira invasão de
competência, a configurar um pré-julgamento do feito, na medida em que teria havido rejeição
sumária das alegações relativas à existência do excludente da responsabilidade pela ocorrência
do roubo, a contribuinte deveria ter sido intimada para manifestar-se a respeito na forma prevista
no art. 44, da Lei no 9.784/1999, o qual estabelece que “encerrada a instrução, o interessado
terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente
fixado”:
2.16. Além disso, nos que nos casos da espécie, caberia a Comissão de Vistoria
Aduaneira, apenas, apontar o responsável pelo extravio/avaria das mercadorias
importadas, visando ao recolhimento dos tributos devidos ao FISCO.
2.17. Contudo, quando da emissão do Termo de Vistoria n° 011/2.009 nos autos do
Processo administrativo n° n° 11128-001.172/2.009-72 (cópia nos autos), os Ilustres
Agentes Fazendários vinculados a Alfândega do Porto de Santos, em verdadeira invasão
de competência, passaram a tecer várias considerações de ordem legal, realizando um
pré-julgamento do feito, na medida em que rejeitou, sumariamente, a as alegações da
ora Recorrente, no sentido de que o roubo do Contêiner n° "WFHU 109896-6" durante
o transporte/remoção do Recinto do Operador Portuário (LIBRA) para o Recinto do
Depositário (RODRIMAR), caracteriza a hipótese de "caso fortuito ou de força maior",
cláusula excludente da responsabilidade de indenizar.
2.18. Ora, Egrégio CARF, nos termos da legislação vigente, falece competência para a
Comissão de Vistoria Aduaneira realizar um verdadeiro pré-julgamento do feito,
inclusive fazendo citações doutrinárias e jurisprudenciais, para justificar que na questão
posta nos autos, o roubo do "Container WFHU 109896-6", não poderia ser considerado
como "caso fortuito ou de força maior", daí a imputação da responsabilidade por tal
extravio ao Depositário (RODRIMAR).
2.19. De fato, o Processo de Vistoria Aduaneira Oficial, constitui-se em
Procedimento Fiscal autônomo, não guardando qualquer relação com o Processo
Administrativo para exigência de crédito tributário, como no caso dos presentes
autos, onde foi expedida a respectiva Notificação de Lançamento para cobrança
dos tributos/multas que seriam devidos, em decorrência do extravio (ROUBO) das
mercadorias acondicionadas no "Container WFHU 109896-6".
Mais uma vez, razão não lhe assiste.
Primeiramente, também conforme destacado pela instância de piso, o processo
administrativo fiscal tem regramento próprio, disciplinado pelo Decreto no 70.235/1972 que,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

inclusive, estabelece prazo superior aquele previsto no referido art. 44, de trinta dias para a
manifestação do autuado quanto aos fundamentos da imputação:
O referido diploma normativo, conforme expressa disposição de seu art. 1o [2],
“estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos
dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração” – sublinhei.
Ocorre que o processo administrativo fiscal tem seu regramento próprio, estabelecido
pelo Decreto no 70.235, 1972 [3], que em seu art. 15 [4], estabelece prazo superior
àquele previsto no referido art. 44, de trinta dias, para a manifestação do autuado
quando aos fundamentos da imputação, na forma da impugnação prevista em seu art. 16
[5], aqui muito bem exercida em sua completude e riqueza de argumentos, condição que
afasta, de plano, o alega prejuízo ao contraditório que sustenta sua alegação de nulidade.
Ademais, conforme entendimento relativamente predominante neste Conselho, é a
impugnação ao lançamento que inicia o exercício do contraditório e da ampla de defesa do
sujeito passivo, de modo que o procedimento prévio ao lançamento, detém natureza inquisitória:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2007,
2008,
2009,
2010,
2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA FASE DE PROCEDIMENTAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo fiscal desenvolve-se em duas fases: (i) fase inquisitória ou
persecução fiscal, na qual a autoridade tributária investiga e colhe elementos para
formalizar o crédito tributário e (ii) fase litigiosa, iniciada com impugnação do sujeito
passivo. Somente com a fase litigiosa instaura-se plenamente o contraditório, abrindo-se
ao sujeito passivo a oportunidade para exercer plenamente o direito de defesa, com
todos os meios de prova cabíveis. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
As cópias de processos administrativos recebidos a partir de ofício expedido por
entidade estadual e oficial de previdência social com a finalidade de verificação da
regularidade fiscal de contribuintes pela fiscalização tributária são admissíveis no
processo administrativo fiscal, por serem submetidas a novo contraditório e não
prejudicarem o direito de defesa do contribuinte, ao qual cabe o ônus da prova da
desconstituição da imputação fiscal, que não ocorreu no caso.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE.
LAUDO
PERICIAL.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REQUISITO
LEGAL.
VEDAÇÃO
À
ISENÇÃO.
Conforme dispõem o artigo 39, XXXIII e § 4o, do RIR/99, não entram no cômputo do
rendimento bruto da pessoa física, para fins de incidência do imposto de renda, os
proventos de aposentadoria por doença grave, desde que a moléstia seja comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. Ausente o laudo pericial, é vedada a
isenção e os proventos devem computar a apuração do rendimento bruto da pessoa
física,
para
fins
de
incidência
do
imposto
de
renda.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OPÇÃO
PELO
DESCONTO
SIMPLIFICADO.
ALTERAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
AJUSTEDODESCONTOSIMPLIFICADO.
Tendoa Recorrente apresentado declaração de ajuste anual com a opção de desconto
simplificado, deve ser reajustado o desconto simplificado em face da alteração dos
rendimentos
tributáveis.
Precedentes
do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO - COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS OU
CREDITADOS EXPEDIDO PELA FONTE PAGADORA. EXCLUSÃO DE
PENALIDADE
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Tendo a fonte pagadora informado no comprovante de rendimentos pagos ou creditados
que a contribuinte era beneficiária de isenção indevida, levando-a a incorrer em erro
escusável e involuntário no preenchimento da declaração de ajuste anual, incabível a
imputação
da
multa
de
ofício.
Precedentes
do
CARF.
VERDADE
MATERIAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. JULGAMENTO. NEGATIVA DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA
Em sede de fiscalização, o objetivo da produção de provas é formar a convicção do
julgador no âmbito do processo administrativo fiscal (Dec. no 70.235/72, Art. 29).
Entendendo a autoridade julgadora que o conjunto probatório possibilita a compreensão
do caso, bem como a análise fática e material do quanto nele ocorrido, deve-se proceder
ao julgamento. O requerimento do contribuinte para a realização de perícia somente será
determinado pela autoridade julgadora quando esta entende-la necessária, podendo
indeferi-lo quando entendê-la prescindível (Dec. no 70.235/72, Art. 18), não ocorrendo
cerceamento de defesa a sua negativa. (Acórdão no 2201003.644 –2a Câmara/1a Turma
Ordinária. Sessão 11/05/2017. Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso)
Assim, na fase anterior o Fisco não está obrigado a informar o contribuinte sobre
as investigações realizadas, uma vez que dispondo de todos os elementos necessários ao perfeito
enquadramento legal e quantificação do lançamento, poderá realizá-lo sem intimar o contribuinte
que, ao tomar ciência, terá direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
No presente caso, verifica-se que a Recorrente exerceu plenamente seu direito de
defesa, com a demonstração de conhecimento de todas as peças e etapas do processo, sem que
restasse configurado prejuízo à elaboração de nenhuma manifestação.
Portanto, nenhum dos argumentos apresentados evidenciam qualquer nulidade.
4 – Denúncia Espontânea
No que tange à reiteração de que teria comunicado anteriormente ao lançamento o
roubo do contêiner, teria sido caracterizada a denúncia espontânea de que trata o artigo 138 do
CTN, razão pela qual, não poderiam ser aplicadas quaisquer penalidades e/ou sanções
administrativas, conforme alertado pela instância de piso, o instituto pressupõe a reparação do
dano perpetrado, o que não se verifica no caso, uma vez que a Recorrente não procedeu ao
recolhimento de nenhum valor na ocasião de comunicação:
Noutro aspecto, a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN [7], traz na essência
de seu escopo o pressuposto da reparação do dano perpetrado, preceito claramente
estabelecido em suas disposições ao estabelecer o acompanhamento da denúncia “do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração”, condição que não se verifica no caso, uma vez que a impugnante não
recolheu os valores devidos na ocasião de comunicação da ocorrência à autoridade
aduaneira, que, aliás, são objeto do presente lançamento.
Assim, de acordo com a legislação de regência, somente será afastada a
responsabilidade do sujeito passivo pela infração quando a comunicação constituir o chamado
arrependimento eficaz, de modo que o dano venha a ser evitado ou revertido por meio da
denunciação, acompanhada do pagamento dos tributos e juros de mora, antes de iniciado
qualquer procedimento fiscal.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Superadas as alegações de ordem preliminar, passa-se ao exame do mérito.
MÉRITO
Depreende-se dos autos que um contêiner com 50.000 peças de tubos importados
do exterior, consignado à empresa "HAVELLS SYLVANIA BRASIL LTDA estava sendo
removido do Terminal Libra S/A em 24/01/2009, com destino a Recinto Alfandegado
Depositário onde tais mercadorias deveriam permanecer armazenadas até a formalização do
respectivo desembaraço aduaneiro de nacionalização.
Durante o chamado transit time, portanto, de acordo com o Boletim de
Ocorrência, o veículo transportador e o respectivo contêiner foram roubados a mão armada.
A ocorrência de extravio de carga foi verificada em ato oficial de Vistoria
Aduaneira realizada em 23/03/2009. Nesta primeira sessão, foi constatado que a mercadoria
havia sido totalmente extraviada e no interior do cofre de carga foram encontrados apenas
pedaços de rotulagens das caixas originais.
Em 26/04/2009, foram verificadas cargas dos containers remanescentes, sendo
que nas demais não foram verificadas qualquer avaria e/ou extravio, que receberam os lacres
finais do depositário para segurança fiscal.
Diante dos fatos, foi então caracterizada pelo Fisco a ocorrência das infrações
correlacionadas, sendo que o presente processo trata da Vistoria Aduaneira, com o objetivo de
verificar a ocorrência de avaria e/ou extravio, identificar o responsável, pelo extravio, e apurar o
crédito tributário dele exigível, concluindo-se que no momento do roubo os bens estavam sob a
guarda e custódia da autuada, e, em razão disso, foi imputada a responsabilidade ao Depositário
IPA RODRIMAR.
Nesse contexto, observa-se que a responsabilidade sobre os tributos que deixaram
de ser recolhidos em razão do extravio à época dos fatos era disciplinada pelos arts. 32, 41 e 60
do Decreto-lei no 37/1966:
Decreto-lei no 37/1966
Art . 32. É responsável pelo imposto:
...
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (...)
Art.41 - Para efeitos fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos volumes,
quando:
I - ficar apurado ter havido, após o embarque, substituição de mercadoria;
II - houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou
documento de efeito equivalente, ou ainda do conhecimento de carga. (...)
Art. 60. Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

...
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
A apuração da responsabilidade deveria ser realizada por meio do procedimento
de Vistoria Aduaneira, extinto posteriormente com a edição da Lei n. 12.350/2010, então
regulamentado pelo então vigente Decreto n. 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira
tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado
em termo próprio.
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para
manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. (...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único). (...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Assim, de pronto, observa-se que o extravio de um contêiner com mercadorias
importadas, é motivo suficiente para abertura do procedimento de vistoria aduaneira.
Como regra, a responsabilidade pelos tributos é de quem deu causa ao extravio,
cabendo ao responsável indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em consequência, deixar de ser recolhido, salvo as hipóteses comprovadas de caso fortuito ou de
força maior.
Assim, somente é possível afastar a cobrança de tributos sobre bens cujo destino
final não era o território aduaneiro nacional, com o cumprimento de regras específicas sobretudo
a não internalização da mercadoria, conforme muito bem esclareceu a ilustre colega Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias no Acórdão no 3401-006.948. Por conseguinte, em casos nos quais não
há a efetiva saída da mercadoria, permanecendo no território brasileiro, a incidência dos tributos
é devida.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Noutro dizer, o imposto de importação se torna devido pela ocorrência de seu fato
gerador, no caso, a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional, descarregada no País
em momento anterior ao extravio, na forma do art. 1o, do Dl no 37/1966. E considerando-se que o
extravio de mercadoria importada não implica na dispensa do pagamento de tributo, não
recolhido até o vencimento neste caso, sendo ainda a hipótese definida como infração, tem-se a
base imponível das penalidades de multa por extravio e de ofício.
Em sua defesa, a Recorrente também alega que o roubo ocorreu em via pública e
em especial, em área situada na Zona Primária de Fiscalização, jurisdicionada pela Alfândega do
Porto de Santos, enquadrando-se na hipótese de caso fortuito ou força maior, cláusula excludente
da responsabilidade de indenizar, a teor da orientação contida no artigo 393 do atual Código
Civil Brasileiro. Diante disso, seria manifestamente equivocado o entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que o roubo de carga era previsível e evitável, tratando-se de
fato inerente à atividade de risco desenvolvida pela Recorrente, sobretudo porque é dever do
Estado manter a segurança em vias públicas:
5.6. Ora, Egrégio CARF, o "roubo" de cargas" durante a operação de transporte, em via
pública e em especial, em área situada na Zona Primária de Fiscalização, jurisdicionada
pela Alfândega do Porto de Santos, enquadra-se no hipótese de caso fortuito ou força
maior, cláusula excludente da responsabilidade de indenizar, a teor da orientação
contida no artigo 393 do atual Código Civil Brasileiro, entendimento esse, enfatize-se,
corroborado pela pacífica jurisprudência predominante em nossos Tribunais.
5.7. Portanto, é manifestamente equivocado o entendimento firmado no R.Acórdão
Recorrido, no sentido de que o roubo de carga era fato inerente a atividade de risco,
previsível e evitável, até porque é dever do Estado manter a segurança em vias publicas,
ainda mais, tratando-se de roubo ocorrido na Zona Primária de Fiscalização, sob
jurisdição da Alfândega-Santos, sendo que a distância entre o Recinto do Operador
Portuário (LIBRA) o Recinto do Depositário (IPA-RODRIMAR), atingem n o máximo
5 (cinco) quilômetros em área contigua ao cais do Porto..
5.8. Ademais disso, à época dos fatos, a ora Recorrente elaborou o respectivo Boletim
de Ocorrência junto a Autoridade Policial (cópia nos autos), a quem competia instaurar
o respectivo Inquérito Policial, para apurar a autoria de tal delito, até porque, trata-se de
roubo ocorrido em Zona Primária de Fiscalização junto ao Porto de Santos, cuja
Fiscalização é realizada durante 24 h., sendo importante destacar, também, que trata-se,
nas situações da espécie, DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
(ARTIGO 100— C.P.), cuja titularidade da referida Ação, é exclusivamente do
Ministério Público.
...
5.15. Conclui-se, assim, pelo acima exposto, que nos casos da espécie, ou seja, quando
se trata de "furto ou roubo de cargas", por parte de uma quadrilha organizada, que
sequer as autoridades policiais conseguem evitar, não há como prevalecer o
entendimento firmado no R.Acórdão Recorrido, no sentido de que a ora Recorrente, na
qualidade de Recinto depositário (IPA-RODRIMAR), seria a responsável pelo
extravio/ROUBO do das mercadorias importadas do exterior pela empresa HAVELLS
SYLVANIA BRASIL LTDA.", cujo Conhecimento Marítimo n° CSAV PBQ012232 e
acondicionadas no Contêiner n° WFHU 109896-6", quando da remoção do Recinto do
Operador Portuário (LIBRA) para o Recinto Depositário (RODRIMAR), em via pública
contígua ao Porto de Santos, localizada na Zona Primária de Fiscalização, sob jurisdição
da Alfândega do Porto de Santos, cuja Fiscalização é ininterrupta (24 horas).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

No entanto, conforme ressaltado na decisão recorrida, o roubo de carga sob sua
guarda não constitui automaticamente caso fortuito ou motivo de força maior, mesmo que o
alegado ilícito penal tenha ocorrido na zona primária aduaneira:
Nisto, embora o roubo qualificado se mostre a princípio irresistível, certo é que
para a figura do depositário, que tem na segurança patrimonial seu ofício, ele
deixa de ser imprevisível, irresistível ou alheio aos riscos do negócio, passando a
ser previsível como objeto do ofício e resistível na medida das cautelas inerentes ao
exercício da atividade, sendo sua ocorrência ônus do negócio, risco da guarda, que
encontra compensação econômica nos resultados da atividade.
Neste sentido, cabe ao depositário, não apenas a cessão de espaço físico para o
armazenamento da coisa depositada, mas também o implemento das cautelas
imprescindíveis para sua boa guarda, especialmente no que tange aos riscos inerentes do
exercício de tal atividade, inclusive o roubo qualificado, para tanto, dispondo do total
controle sobre a mercadoria, no sentido de manejá-la e mantê-la na melhor forma
necessária ou apropriada ao depósito, bem como de uma enorme gama de recursos
tecnológico, hoje disponíveis no mercado, acauteladores do roubo, como o rastreamento
de cargas, detectores de abertura de invólucro e de movimento humano em áreas
controladas, etc. (g.n)
A instância de piso destaca ainda que a Recorrente sequer tentou demonstrar
qualquer iniciativa no sentido de evitar sua exposição frente à noticiada onda de roubos na
transferência de cargas importadas, limitando-se à apresentação de Boletim de Ocorrência
Policial:
Noutro sentido, conforme a própria autuada aponta em sua defesa, o fato malsinado
decorreu de “ação desenvolvida por quadrilha organizada que há muito vem agindo no
roubo de cargas importadas, quando em operação de remoção [...]” – 160, o que
demonstra que sua ocorrência em nada era imprevisível, no sentido de sê-lo
completamente inevitável à gestão de seu ofício.
Embora irrelevante dada à condição de depositário, oportuno registrar que a
impugnante não tenta demonstrar qualquer iniciativa de sua parte no sentido de evitar
sua exposição frente à reconhecida onda de roubos na transferência de cargas
importadas, neste aspecto, limitando-se ao Boletim de Ocorrência Policial juntado aos
autos.
Em que pese não se tratar de matéria pacificada, observo a existência de diversos
precedentes nesse sentido, incluindo decisão de 2021 desta Turma, em diferente composição, na
qual restou ressaltado como um dos requisitos necessários para a caracterização da excludente a
inevitabilidade não do fato, mas de seus efeitos, com adoção de medidas de segurança ou
vigilância mínimas para não apenas evitar o roubo de carga, mas minimizar os riscos do evento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/11/2006
ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. CASO FORTUITO
INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada constitui o que os Tribunais
Superiores convencionaram chamar de caso fortuito interno, por tratar-se de um risco
inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo transportador e/ou pelo depositário.
Por isso mesmo, passível de ser evitado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

REsp no 1.172.027 RJ (2009/02457394). (Acórdão no 9303-011.284 – CSRF / 3a Turma.
Sessão de 17/03/2021. Redator designado Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 05/04/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEICULO. TRANSPORTADOR. NÃO
CONCLUSÃO DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O roubo de
veiculo transportador de mercadoria que se encontre sob a aplicação do regime
aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é, por si só, excludente da responsabilidade
tributária do beneficiário do regime quanto à conclusão do trânsito, em face de
ocorrência de caso fortuito ou de força maior. O roubo da carga transportada
corresponde à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno,
que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. (Acórdão no 3401-
008.681 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.. Sessão de
27/01/2021. Relator Conselheiro João Paulo Mendes Neto)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 22/08/1997
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
ROUBO.
A
responsabilidade pelas obrigações fiscais assumidas em termo de responsabilidade é
objetiva, respondendo o importador beneficiário do regime como responsável solidário,
na condição de fiel depositário das mercadorias enquanto subsistir o regime. A
solidariedade tributária não comporta beneficio de ordem (art. 124, § único, CTN). O
mero registro da existência de roubo perante a autoridade policial não é suficiente para a
exclusão de responsabilidade tributária. Concedido o regime e efetuado o desembaraço
para trânsito, a partir desse momento ocorre a transferência da responsabilidade aos
beneficiários do regime, mesmo que o alegado ilícito penal tenha ocorrido na zona
primária aduaneira.
IPI VINCULADO À IMPORTAÇÃO. TRÂNSITO ADUANEIRO. O fato gerador do
imposto na importação é o desembaraço aduaneiro da mercadoria. No caso de regime
especial de trânsito aduaneiro a exigência do imposto, quando decorrente de extravio de
mercadoria, veio a ser implementado somente a partir da Lei n° 10.833/2003. (Acórdão
no 3202-00.099 — 2a Câmara 2a Turma Ordinária. Sessão de 17/03/2010. Redator
Conselheiro José Luiz Novo Rossari)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/09/2011
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE. Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de
mercadoria em território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes
sobre a mercadoria, segundo legislação vigente. (Acórdão no 3002-001.031 – 3a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária. Sessão de 11/02/2020. Relatora Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Data do fato gerador: 02/12/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEICULO. TRANSPORTADOR. NÃO
CONCLUSÃO DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O roubo de
veiculo transportador de mercadoria que se encontre sob a aplicação do regime
aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é evento excludente da responsabilidade
tributária do beneficiário do regime quanto à conclusão do trânsito, em face da
descaracterização do roubo como caso fortuito ou de força maior. O Boletim de
Ocorrência é um ato unilateral, ou um instrumento de coleta de informações, ou ainda,
de comunicação a respeito do fato declarado aparentemente criminoso. (Acórdão no
3402006.220 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 25/02/2019. Redator
designado Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 30/06/2006
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA
POR
EXTRAVIO.
VISTORIA ADUANEIRA. Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei
no 37/1966, regulamentado pelo Decreto no 4.543/2002 (arts. 581 a 588), legítima a
apuração, em vistoria aduaneira, da responsabilidade tributária e aduaneira por extravio,
que não se confunde com a responsabilidade civil, comercial ou outra.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA
POR
EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
FALTA
DE
MERCADORIA
EM
VOLUME
DESCARREGADO COM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO. De acordo com disposição
legal expressa (art. 41, II do Decreto-Lei no 37/1966), o transportador responde, para
efeitos fiscais, pelo conteúdo dos volumes, se houver falta de mercadoria em volume
descarregado com indícios de violação. (Acórdão no 3401-006.945 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26/09/2019. Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Por pertinente, cumpre registrar que além dos processos submetidos a minha
relatoria, em rápida pesquisa no site do CARF foram encontrados pelo menos três outros
processos nos quais esta mesma empresa figura como Recorrente, e em todos os casos, de anos
distintos a defesa atribui a ocorrência à ação criminosa de terceiros:
- Processo no 11128.002610/2009-74 - Roubo transit time em 2009 (em julgamento)
- Processo no 11128.004024/2009-64 - Furto de mercadoria depositada no recinto
alfandegado em 2009 (em julgamento)
- Processo no 11128.006960/2008-29 - Roubo transit time em 2008
Notificada da decisão, a autuada apresentou Recurso Voluntário de fls. 252- 283para
reforçar seus argumentos trazidos em sede de impugnação, como o cerceamento de
defesa, reafirmando sua condição de vítima de uma quadrilha que praticam furtos em
recintos alfandegados, a ausência de relação de depositário frente à Fazenda Pública,
ausência de dano à Fazenda Pública já que a mercadoria é de propriedade do depositante
e acrescenta a necessidade de se reconhecer a caracterização da prescrição intercorrente,
nos termos do artigo 1o § 1o da Lei no 9.873/1999, na medida em que o presente
processo permaneceu paralisado por mais de 7 (SETE) anos sem que houvesse o
julgamento de primeira instância.
- Processo no 11128.006499/2008-12- Roubo transit time em 2008
O roubo da carga ocorreu em área contígua ao Porto de Santos, portanto em zona
primária de fiscalização, a qual deveria ser área de atuação ininterrupta da fiscalização.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Foi apresentado excludente de sua responsabilidade pelo extravio através do Boletim de
Ocorrência n° 1375108, lavrado pela Delegacia de Policia Sede de Mongaguá, nos
termos do artigo 595, caput, do Decreto n° 4.543/2002.
- Processo no 11128.002445/200527- Furto de mercadoria depositada no recinto
alfandegado em 2005
Inconformada, a Autuada impugnou o feito em que alegou, resumidamente, que:
c) não se trata de mero extravio do contêiner, mas de furto da carga por parte de uma
quadrilha organizada, sendo situação de caso fortuito ou força maior, conforme
entendimentos jurisprudenciais.
Ainda que não se questione a veracidade do relato no tocante à prática criminosa,
a sucessão de episódios semelhantes ao longo dos anos afasta qualquer imprevisibilidade, não
sendo possível afirmar tratar-se de ocorrência alheia ao controle da Recorrente. Ao contrário, o
que se percebe é que não foram adotadas cautelas imprescindíveis para a guarda das
mercadorias, especialmente no que tange aos riscos mais do que inerentes ao exercício de sua
atividade.
Sobre a responsabilidade do depositário, transcreve-se excerto do voto proferido
pelo Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior no Acórdão no 3301-007.154 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
(...) A responsabilidade do depositário como recinto alfandegado decorre de lei. Em
casos de extravios de mercadorias ou contêiner, como no caso, há imputação de sanções
não por conta de uma relação contratual ou por proteção ao direito de propriedade, mas
sim por uma questão de interesse público, de controle aduaneiro e de dano ao erário.
...
A responsabilidade do recinto alfandegado perante à Administração Pública decorre da
própria atividade desenvolvida. Referida atividade requer extrema responsabilidade e
não é realizada por qualquer armazém, mas apenas por aqueles expressamente
autorizados pela Secretaria da Receita Federal através de atos de alfandegamento, e
esses depositários passam a ter exclusividade no recebimento de cargas importadas,
constituindo um direito que lhes garante a movimentação e remuneração das mesmas.
No tocante à alegação de que a exigência dos juros moratórios à taxa Selic é
inconstitucional, entendo não ser o controle de constitucionalidade atribuição dos órgãos
administrativos, mas sim do Poder Judiciário e, excepcionalmente, do Poder Legislativo,
destacando-se as seguintes súmulas sobre a matéria:
"Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002610/2009-74

Finalmente, restou plenamente demonstrado que os elementos disponíveis nos
autos são suficientes para o julgamento da presente lide, sendo desnecessária a diligência
solicitada. Ademais, devidamente motivado e justificado o lançamento, recai ao contribuinte o
ônus probatório de fato constitutivo de seu direito ou de fato impeditivo, modificativo ou ainda
extintivo em relação ao crédito tributário que lhe é exigido, ônus do qual não se desincumbiu a
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de caso fortuito e força maior. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 273
DF CARF MF
Original